Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção do feito. Pendência de agravo sem efeito suspensivo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, reconhecendo o cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível extinguir o cumprimento de sentença quando pendente agravo de instrumento sem efeito suspensivo contra decisão que rejeitou impugnação e determinou o cumprimento da obrigação, pena de aplicação de multa.
III. Razões de decidir
3. A pendência de agravo sem efeito suspensivo não impede a prolação de sentença, pois não há previsão legal que imponha tal restrição.
4. A legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, a ostentar cognição mais profunda do que o rito do agravo.
5. Se não houve a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interposto contra decisão não há que se falar em reforma da v. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, diante da satisfação da obrigação de fazer.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924 e 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1175942, APC 0037347-73.2015.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29/05/2019.